Tribunal: TJPA
Processo: 0006583-53.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006583-53.2013.8.14.0301
APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TEMPO INTEGRAL. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO. NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORAL E EVENTUAL (PROPTER LABOREM), QUE É DEVIDA ENQUANTO O SERVIDOR SE SUBMETE A JORNADA EXTRAORDINÁRIA DE TRABALHO DURANTE UM LAPSO TEMPORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de
Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM, em face da Sentença proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, no bojo da Ação Comum para Restabelecimento de Gratificação por Tempo Integral com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE BELÉM.

Vejamos trecho da Sentença guerreada (ID nº 2453662 - Pág. 2).

“(...). Em consonância com as razões antecedentes, julgo o processo com resolução de mérito e improcedentes os pedidos contidos na peça inicial, nos termos do art. 487, I no CPC. Custas pelo autor, fixo os honorários de sucumbência em R$ 5.000,00, com suporte no
§8 do art. 85 do CPC.
(...)”.

Narra a peça exordial

(ID. 2493682) que o Município de Belém suprimiu a Gratificação por Tempo Integral (GTI), de 50%, que vinha sendo paga aos seus servidores, neste ato, representados pelo sindicato autor. Relata que a referida gratificação vinha sendo paga regularmente aos servidores, ao longo de vários anos, tendo se tornado direito adquirido ante a irredutibilidade salarial.

Diante disso, requereu, liminarmente, que o Município de Belém procedesse ao restabelecimento e pagamento da gratificação por tempo integral aos servidores substituídos processualmente, no percentual de 50% sobre os vencimentos, no prazo de trinta dias.

O Município de Belém apresentou
Contestação
(ID. 2493692 - Pág. 1/23), na qual sustentou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por entender que o polo passivo da demanda deve ser preenchido pela autarquia municipal que trata da seguridade social; e, no
mérito
, caso fosse superada a preliminar arguida, assevera à impossibilidade de incorporação da gratificação de tempo integral, ante a natureza transitória da referida verba, bem como pela impossibilidade de concessão da tutela antecipada pleiteada; encerra pugnando a total improcedência do feito.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
em primeiro grau, opinou pelo deferimento do pedido (ID. 2493701 - Pág. 4).

Em
Sentença
, o Juízo de piso julgou o feito
improcedente
(ID. 2493702 - Pág. 5).

Inconformado, o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém interpôs
Recurso de Apelação
(ID. 2493703 - Pág. 2), no qual sustentou que seus representados fazem jus à incorporação da referida gratificação em seus salários, tendo em vista que os referidos valores vinham sendo pagos habitualmente aos mesmos, há vários anos, de forma não transitória, pelo que requereu o conhecimento e provimento do Recurso interposto, para determinar seja restabelecida a Gratificação de Tempo Integral com incorporação salarial.

O Apelado apresentou suas
Contrarrazões
em ID. 2493704 - Pág. 3, pugnando pelo improvimento do recurso, a fim de que a sentença guerreada seja mantida integralmente.

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto (Id. º 2585706).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Cível interposto
.

Cinge-se a questão em analisar se escorreita a Sentença
a quo,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, não concedendo a incorporação do adicional por tempo integral aos proventos dos servidores representados pelo sindicato Apelante.

Nesses termos, tem-se, inicialmente, que a gratificação de tempo integral, prevista no art. 63 da Lei Municipal nº 7.502/90, constitui verba de natureza transitória, sendo devida apenas enquanto durar a prestação do serviço comum em condições especiais de trabalho.

Vejamos a dicção do referido dispositivo legal,
in verbis
:

“Art. 63 - A gratificação de tempo integral ou de dedicação exclusiva será devida ao
funcionário ocupante
de cargo efetivo, comissionado ou em função gratificada,
quando convocado para prestação de serviços em regime especial de trabalho
. ”(...).
[Grifos Nossos].

Neste sentido, tem se pacificado jurisprudência, de maneira a entender que a gratificação de tempo integral é verba de caráter transitório conforme entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada, apenas, pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos.

2. Nesse sentido, militam os precedentes desta Corte, a exemplo do aresto proferido no Recurso em Mandado de Segurança n.º 19.459/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER (DJ 11/6/2007), assim redigido: "É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também deste Superior Tribunal de Justiça em que pode a lei nova regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico, desde que observada, sempre, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37 da Constituição Federal'. Recurso ordinário desprovido".

3. Registre-se, por necessário, que: "
A Constituição Federal distingue vencimentos de remuneração, sendo que, somente o vencimento e as vantagens de caráter permanente compõem os vencimentos e são resguardados pela garantia de irredutibilidade. As demais vantagens pecuniárias que remuneram o servidor público, concedidas a título temporário, não se incorporam aos vencimentos, podendo ser reduzidas ou mesmo suprimidas a qualquer tempo, pela própria natureza transitória que incorporam, em nada violando o princípio constitucional que garante tão-somente a irredutibilidade de vencimentos
". (RMS 4.227/MA, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 09/02/2004) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no RMS 20.029/CE, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010)

No mesmo sentido, tem este Egrégio TJE/PA se manifestado, Vejamos os julgados abaixo ilustrados:

“APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE
TEMPO INTEGRAL. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO. NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORAL E EVENTUAL (PROPTER LABOREM), QUE É DEVIDA ENQUANTO O SERVIDOR SE SUBMETE A JORNADA EXTRAORDINÁRIA DE TRABALHO DURANTE UM LAPSO TEMPORAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2017.01147425-72, 172.142, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-24)”

“EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA SOBRE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. VANTAGEM DE CARATER TRANSITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A gratificação por tempo integral deve ser paga ao servidor que cumpre os requisitos da lei, contudo, sem ignorar o caráter transitório, temporário e eventual. A sua característica é propter labore, vez que pressupõe o vínculo a uma prestação extraordinária do serviço realizado pelo servidor no órgão ao qual está submetido. Configura-se numa típica gratificação de serviço, que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, revelando-se eventual e transitória, em consequência não se incorporando permanente aos vencimentos do servidor para qualquer efeito
. 2. A contribuição previdenciária não incide sobre as parcelas pagas aos servidores públicos em atividade no exercício de cargos ou funções gratificadas, pois não integram a base de cálculo para auferimento dos proventos de aposentadoria. 3. Conforme o texto legal a contribuição previdenciária poderá incidir somente sobre parcelas de caráter permanente. 4. O pedido da recorrente não encontra fundamento, recurso administrativo conhecido e improvido.” (TJPA – Acórdão: 136792, Relatora: Maria do Céo Maciel Coutinho, Conselho de Magistratura, Julgado: 14/08/2014, Publicado: 18/08/2014). [Sem Grifos].

Salienta-se que o fato de os representados pelo Apelante receberem a gratificação de tempo integral por vários anos, não a torna verba de caráter permanente, pela sua natureza temporária e eventual, concedida de acordo com a discricionariedade administrativa, quando necessário estabelecer jornada a maior para o servidor público e, ainda, havendo verba prevista em orçamento para essa finalidade.
Assim sendo, possui
natureza transitória, temporária e eventual
, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

Consequentemente, isso expressa que a gratificação em comento não é inerente ao cargo. Ao contrário, a gratificação de tempo integral é intrínseca a uma prestação extraordinária do serviço público que, por sua vez, é temporária.

Desse modo, acompanhando o parecer ministerial e em observância a lei de regência da matéria e a jurisprudência dominante deste Tribunal,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 16 de março de 2020.

Desa. Nadja Nara Cobra Meda

Relator

Belém, 16/03/2020